Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a parte ré sobre o requerimento de suspensão e os documentos acostados com a réplica. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília - DF, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora